Tribunal: TJSP
Processo: 1004423-51.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Ação declaratória cumulada com repetição de indébito. Plano de assistência médico-hospitalar coletivo por adesão. Reajustes por sinistralidade. Titular da apólice negocia exaustivamente com a operadora os referidos índices de reajuste. Apelantes que são meros aderentes. Abusividade mencionada não fora demonstrada. Pretensão do polo ativo não apresenta embasamento. Referência de que não constara

Ementa:
Ação declaratória cumulada com repetição de indébito. Plano de assistência médico-hospitalar coletivo por adesão. Reajustes por sinistralidade. Titular da apólice negocia exaustivamente com a operadora os referidos índices de reajuste. Apelantes que são meros aderentes. Abusividade mencionada não fora demonstrada. Pretensão do polo ativo não apresenta embasamento. Referência de que não constara explicitação pormenorizada de cálculos, que demonstrassem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, é insuficiente. Cláusula que admite os reajustes tem validade e eficácia, e visa o equilíbrio econômico-financeiro do que fora livremente pactuado. Princípio do mutualismo. Improcedência da ação deve sobressair. Apelo desprovido.